Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. RECONHECIMENTO.
1. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber); rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir. Precedente Acórdão no 1647948. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Conforme dispõe a Súmula n.o 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”.
3. O art. 2o da Resolução n.o 723/2018 do CONTRAN assevera que as suas disposições são aplicáveis às infrações de trânsito cometidas a partir de 1o de novembro de 2016; do mesmo modo, elenca o seu art. 24, inciso III, que a prescrição intercorrente ocorrerá no prazo de 3 anos.
4. Hipótese em que a infração de trânsito foi cometida no dia 23/9/2017 (IDs 50900799 e 50900800), sendo aplicável, portanto, as disposições da Res. CONTRAN n.o 723/2018; a interposição do recurso à JARI se deu no dia 25/11/2019 (ID 50900805 – Pág. 12), ao passo que a decisão apenas foi proferida no dia 28/11/2022 (ID 50900805 – Pág. 44/45); logo, verifica-se o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente, sendo forçoso o seu reconhecimento.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença a fim de reconhecer a prescrição intercorrente referente ao auto de infração de trânsito n.o S002789637 objeto do presente processo. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).